Tribunal: TJMT
Processo: 1057751-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057751-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MATEUS ARANTES PEREIRA - CPF: 066.888.791-58 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – TESES AFASTADAS- VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA-
RECURSO DESPROVIDO.

O tema 350 do STF teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o1057751-21.2020.8.11.0041 ajuizada por MATEUS ARANTES PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no
valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte e cinco centavos)
, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC
(ID 134656240).

Inconformada, a Seguradora Apelante almeja a reforma da sentença aduzindo, em preliminar, a falta de interesse de agir do Apelado porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

No mérito,
alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório. Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 257 do STJ.

Assevera, ainda, q
ue foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Alternativamente, requer que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por fim, defende que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no máximo 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Nesses pontos, pugna pela reforma da sentença.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que MATEUS ARANTES PEREIRA ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alegando que, em 30/09/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após a contestação (ID. 54707124), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanentemente parcial correspondente a 75% setenta e cinco por cento) no ombro direito (ID. 131135319).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e concedeu a indenização ao Apelado no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte e cinco centavos)
a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC. (ID 82720616)

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Preliminar de falta de interesse de agir

No caso, a Seguradora Apelante aduz que a falta de interesse processual se alicerça na ausência de pedido administrativo de indenização em decorrência do acidente e, por decorrência, inexistência de recusa formal pela Seguradora em indenizar ao Apelado.

É cediço que o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Sobre a matéria em debate, o tema 350 do STF teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem grifos no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

In casu
, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelante ofereceu contestação de mérito (ID 54707112), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Aliás, conforme consignado pelo juiz de primeiro grau,
“não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação, diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie”.

Assim
,
importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

A propósito, inúmeros são os julgados deste Tribunal com relação à matéria.

Feito esse registro, dessume-se que a alegação de falta de interesse de agir não merece guarida.

No tocante ao
MÉRITO
, a Seguradora Apelante alega

a tese de impossibilidade de pagamento de indenização do seguro DPVAT para o proprietário inadimplente e inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Como é cediço, o art. 5.o,
caput
, da Lei 6.194/74 posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente.

De mais a mais, inexiste previsão legal para o afastamento do pagamento no caso de inadimplemento do seguro, a teor do constante art. 7o da Lei 6.194/74, que dispõe:

Art. 7
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

§ 1o
O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro.

Seguindo este raciocínio, mesmo que o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito se encontre inadimplente com o Seguro DPVAT, não ocorre o afastamento da sua cobertura, porquanto se trata de um seguro de natureza social.

Outrossim, para este caso, pacífica a aplicação do Verbete 257 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Sobre o tema, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça que dispõe acerca da aplicação da Súmula supra referida nos casos em que a vítima é também proprietária do veículo:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Recurso especial provido. (REsp no 1.817.285, 4a Turma do STJ, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019). (sem grifos no original)

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO
- DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -
VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019). (Sem grifo no original)

Cumpre registrar, ainda, que o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim obrigatória; via de consequência, a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.

No entanto, esta irresignação recursal não merece guarida.

Subsidiariamente, a Seguradora Recorrente pugna pela
reforma parcial da sentença, para a
inversão da sucumbência
(vide artigo 86, parágrafo único, do CPC), visto que a Apelante sucumbiu minimamente nos pedidos formulados.

C
onvém ressaltar que embora a Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso, por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Noutro giro, não há falar em
redistribuição dos ônus sucumbenciais, pedido alternativo da Recorrente,
pois a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

Art. 86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

Por fim, a Apelante assevera que os
honorários advocatícios
são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual pugna pela
redução para 10%
(dez por cento) do valor da condenação

(vide

§ 2.o, do artigo 85 do CPC).

Em relação ao patamar de fixação dos honorários advocatícios, é sabido que ao fixá-los, o juiz
não
está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Com efeito, a teor do artigo 85, § 8.o, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do mesmo artigo e Diploma Legal.

Na hipótese, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.531,25),

ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 253,12).

Portanto, não havia outro caminho a Juíza de primeira instância a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o, do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde dezembro de 2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece quaisquer reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022